Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrematação. Forma originária de aquisição da propriedade. Registro imobiliário.
1. A arrematação em hasta pública constitui modalidade originária de aquisição da propriedade.
2. O arrematante não possui vínculo com as relações jurídicas anteriores à arrematação, o que justifica a baixa da penhora.